Tribunal: TJMT
Processo: 1010923-22.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010923-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SUZANA APARECIDA ALVES LEITE - CPF: 621.954.411-00 (AGRAVADO), INDIANARA MAZIERO - CPF: 026.466.101-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO SELETIVO — INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DE LIMINAR — CONSTATAÇÃO.

Não se mostra admissível o deferimento de liminar quando ausente
prova pré
-constituída
do ato que teria violado direito líquido e certo do impetrante.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por
Suzana Aparecida Alves Leite
contra ato do
Diretor da Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade
e do
Instituto Nacional de Seleção e Concursos
–
SELECON
, deferiu a liminar.

Assegura que, “
após constatado que a agravada não possuía certidão negativa em conformidade com os termos previstos no edital, a mesma foi impossibilitada de continuar a exercer o cargo, sendo a decisão da autoridade completamente legítima, tendo em vista os princípios da vinculação ao edital e o princípio da isonomia, uma vez que, seria totalmente desproporcional a possibilidade de manutenção de uma candidata que não preencheu detidamente os requisitos editalícios, frente aos candidatos que possuem integralmente os requisitos necessários e que se encontram na lista de espera e, até mesmo aqueles cidadãos que deixaram de participar do certame, por verificar previamente, que não possuíam todos os requisitos para a participação do processo seletivo
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (id. 130926154).

Contrarrazões (Id. 134165658).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 136581668), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão agravada:

[...] Posto isso, defiro a liminar vindicada, o que faço para determinar a suspensão do ato ilegal, determinando o retorno imediato da impetrante às suas funções.

Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, preste as informações que entender necessárias.

Cumpra-se o disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.

Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas ao douto membro do Ministério Público para manifestação.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1004660-26.2022.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 84495873 – fls. 2).

Suzana Aparecida Alves Leite
participou do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 8, de 27 de outubro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, destinado a “
formação de cadastro de reserva para contratação temporária de profissionais para exercerem os cargos de Professor, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional
” (
Primeira Instância, Id. 80988333
),
classificou-se em centésimo segundo (102º) lugar para o encargo de Professor da Educação Básica – Unidocência (Id. 80988332 – fls. 4)
e teria sido convocada para apresentar a documentação necessária, contudo, alega que foi “
inabilitada
”
por não preencher o requisito previsto no subitem 14.1,
i
, referente a entrega da “
Certidão Negativa Civil e Criminal de 1° e 2° Grau, do Poder Judiciário Federal
”.

A impetrante, ora agravada,
instruiu a inicial do mandado de segurança tão somente com:
i
) documentos pessoais
(Primeira Instância, Id. 80988327 e Id. 80988330)
;
ii
)

i
nstrumento de mandato e declaração de hipossuficiência
(Primeira Instância, Id. 80988326 e Id. 80988329)
;
iii
)

Edital do processo seletivo simplificado nº 8, de 27 de outubro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
(Primeira Instância, Id.
80988333
);

iv
)

resultado final do processo seletivo
–
lista de classificados
(Primeira Instância, Id.

80988332);
v
) documento nominado de
atribuição Professor Unidocência
(Primeira Instância, Id.
80988334);
vi
) documento nominada de
comprovantes de acesso ao sistema
(Primeira Instância, Id. 80988336)
;
vii
)
certidão de objeto de pé constante nos autos da execução fiscal (Processo Judicial Eletrônico da Justiça Federal da Primeira Região nº 0001145-20.2019.4.01.3603)

em trâmite

na Primeira Vara Federal Cível e Criminal da
Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado de Mato Grosso
de Sinop (Primeira Instância, Id. 80988337); e
viii
) notificação extrajudicial encaminhada ao Diretor da Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade (Primeira Instância, Id. 80988338).

Assim, não há prova da violação a direito líquido e certo, já que não juntou o ato coator e nem mesmo a documentação a que se refere o subitem 14.1 do Edital e que teria sido devolvida pela autoridade coatora.

De fato, a prova inequívoca ou pré-constituída da alegada convocação e posterior

inabilitação
da impetrante, ora agravada, para o
encargo de Professor da Educação Básica – Unidocência
decorreria do seu próprio testemunho:

[...] Conforme exposto, após o período de 09 (nove) dias trabalhando na Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, a impetrante foi surpreendida com a informação do diretor Sr. Francisco Antônio de Lima Morais quanto a impossibilidade de continuar com seu trabalho devido a existência de uma certidão positiva cível na documentação apresentada, sendo assim inabilitada para o cargo o qual foi aprovada em processo seletivo.

Insta salientar, Excelência, que a impetrante não teve um desligamento formal, pois o Diretor limitou a informá-la que estava sendo inabilitada no processo seletivo devido a existência de certidão positiva cível e apenas lhe devolveu toda a documentação entregue pela impetrante e ainda, se recusou a entregar a Ata de atribuição mesmo diante de notificação extrajudicial, conforme cópia de recebimento em anexo.

Outro ponto que causa estranheza é a Escola ter demorado 09 (nove) dias para informar a impetrante que não seria apta para exercer sua função, sendo que sua documentação foi entregue antes de começarem as aulas, sendo no mínimo obrigação da Escola analisar imediatamente tal documentação, não autorizar a impetrante a iniciar suas aulas e depois comunicar que não continuaria. [...]. (petição inicial, Processo Judicial Eletrônico nº 1004660-26.2022.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 80988324 – fls. 6).

Daí decorrente, constata-se que inexiste prova documental previamente constituída do ato que teria violado direito líquido e certo da agravada, visto que decorreria do seu próprio testemunho.

Porém,
por mais respeitável que seja a sua palavra, o mandado de segurança pressupõe, nas palavras de Castro Nunes: “
direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos;
” (
Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público
. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65).

Isso porque, o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante está no artigo 5
º
, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] – Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de
direito líquido e certo
se ajusta, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. (STF, Tribunal Pleno, MS 23190/RJ AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de fevereiro de 2015).

[...] Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 66162/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de agosto de 2021).

Por se tratar de mandado de segurança, há a necessidade de existência de prova pré-constituída, visto que “
o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória. Daí dizer-se que o mandado de segurança é um processo sumário documental, isto é, um processo rápido, concentrado, fundado em prova documental. No caso de não ser possível a apreciação do pedido por haver dúvida quanto à matéria de fato, por outro lado, pode o interessado propor a demanda adequada, não ocorrendo contra ele o fenômeno da coisa julgada
” (GRECO FILHO, Vicente.
Direito Processual Civil Brasileiro
. 13
ª
ed., São Paulo: Saraiva, 1999, vol. 3, p. 308).

Dessa forma, à míngua de prova documental previamente constituída do ato que teria violado direito líquido e certo da agravada, não se apresenta admissível o deferimento de liminar.

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a liminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022